Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711571-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS EMPREGRADOS DA COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA E SUAS SUBSIDIARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme estatuto apresentado nos autos de origem e decisão de ID 166450736, a agravante é entidade associativa que recebe contribuição dos associados, com fundo de reserva a ser utilizado em despesas da Associação. Sendo assim, intime-se a agravante para acostar, em 5 (cinco) dias, informação sobre o valor das contribuições recebidas, número de associados e situação atual do fundo de reserva, a fim de comprovar a hipossuficiência alegada. Ressalta-se que a omissão de informações ou insuficiência conduzirá à negativa do pedido de gratuidade, não havendo presunção legal em favor das pessoas jurídicas. Brasília, 22 de março de 2024 13:36:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador